Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. AUMENTO DE UM SEXTO. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pelo crime de roubo praticado com emprego de arma branca, na modalidade tentada, uma vez que a vítima afirmou que o acusado a abordou exigindo a entrega de aparelho celular, tendo negado de pronto, ocasião em que insistiu e, mediante grave ameaça, agrediu a vítima com uma pedrada e depois com uma garrafa quebrada, só não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. A fração de metade aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece correção, pois o réu percorreu significativo estágio do “iter criminis” do crime de roubo tentado, avançando nos atos executórios, tanto que lesionou a vítima e a subtração do bem somente não foi atingida por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. Recurso parcialmente provido.